Tribunal: STF
Processo: ARE 1572156
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA ÚNICA DE ESGOTO. AUMENTO. RESOLUÇÃO ARSAE MG Nº 154/2021. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA. POLÍTICA TARIFÁRIA. COBRANÇA DE TARIFA UNIFICADA EM LOCAIS ONDE NÃO HÁ A PRESTAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP nº 1.339.313/RJ (RECURSO REPETITIVO). OFENSA AO PRINCÍPIO DA MODICIDADE DA TARIFA NÃO DEMONSTRADA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECECESSÁRIO. 1. Embora a titularidade do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário seja do Município, o ordenamento jurídico pátrio autoriza sua regulação por entidade autárquica vinculada a outro ente federado, desde que haja autorização expressa da municipalidade. 2. A ARSAE-MG, na condição de agência reguladora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, devidamente autorizada pelo Município de Botelhos, tem competência para estabelecer o regime tarifário dos preços cobrados pela concessionária, inclusive autorizar a revisão e reajuste das tarifas como meio de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços e, em última análise, garantir sua própria continuidade. 3. À ARSAE-MG é possível efetuar a revisão da política tarifária do serviço público de esgotamento sanitário para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, em última análise, garantir a própria continuidade do serviço, até porque, no âmbito dos contratos de concessão, o princípio do pacta sunt servanda não tem aplicação absoluta. 4. Não se vislumbra ilegalidade na norma inserta no art. 2º, da Resolução ARSAE-MG, que autorizou a COPASA MG a cobrar pelo serviço de esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública de esgotamento sanitário, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado para cada usuário, porquanto a prestação de apenas uma das etapas do serviço de esgotamento sanitário já autoriza a cobrança da tarifa, consoante se extrai da interpretação do art.3º-B, da Lei nº 11.445/07 (com a redação dada pela Lei nº 14.026/20), nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.339.313/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 5. Se é lícita a cobrança da tarifa mesmo quando não implementadas todas as etapas do serviço, idêntico raciocínio se aplica quanto à viabilidade da cobrança da tarifa unificada para todos usuários , mesmo em locais em que não os serviços de tratamento e disposição final do esgoto ainda não foram implementados, até mesmo como forma de assegurar recursos para que seja possível a prestação integral das atividades que constituem o serviço público de esgotamento sanitário, notadamente porque, nas etapas de tratamento e disposição final, ao contrário do que ocorre nas anteriores (coleta e transporte), não há uma relação direta entre os usuários e concessionária, pois o tratamento final de efluentes é uma atividade posterior e complementar, de natureza sócio-ambiental, travada entre a concessionária e o Poder Público e toda a coletividade dela se beneficia. 6. A norma inserta no art. 8º, da Lei Estadual nº 18.309/09 possibilita a inclusão, no valor da tarifa, de recursos necessários ao cumprimento das metas de universalização e à adequada prestação dos serviços. 7. Ausente a demonstração da ocorrência de ofensa ao princípio da modicidade das tarifas, consagrado no art. 6º, §1º, da Lei nº 8.789/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, não há falar-se na suspensão da cobrança da tarifa única de esgoto, devendo o ato administrativo atacado, posto que legítimo (Resolução ARSAE nº 154/2021)” (eDOC 183 – ID: d7331f2c, p. 3-4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que a concessionária de água e esgoto se comprometeu a implementar, no Município de Botelhos/MG, de forma integral, os serviços de coleta, transporte, tratamento final e disposição adequada de esgotos sanitários, mediante a instalação e operação total da Estação de Tratamento de Esgoto; e que, à época, aceitou somente implementar a tarifa integral de esgoto quando efetivamente completada referida etapa essencial dos serviços de esgotamento sanitário, estabelecendo um desconto de 50% (cinquenta por cento) da tarifa, até que fosse operacionalizada.



    Aduz-se que a ARSAE/MG, 15 (quinze) anos após, editou a Resolução nº 154/2021, por meio da qual veio a estabelecer a possibilidade de cobrança das tarifas de coleta e de coleta e tratamento de esgoto sob um único valor unificado, “sem qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado para cada usuário (eDOC 230 – ID: 1c91c139, p. 8).



    Sustenta-se que tal norma extrapolou o poder regulamentar próprio, eis que flagrantemente contrário ao que determinam o art. 2º da Lei Estadual 12.990/98 e o art. 10 da Lei Estadual 18.309/09, ambos explícitos em vedar a cobrança tarifária por serviços de saneamento básico não entregues aos usuários finais (eDOC 230 – ID: 1c91c139, p. 9).



    Alega-se ainda que, para que fosse negada a aplicação dos citados dispositivos, necessária seria a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, para se afastar a incidência da legislação estadual em comento, nos termos do art. 97 da Constituição Federal (eDOC 230 – ID: 1c91c139, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o contrato celebrado com a concessionária prevê a possibilidade da revisão e o reajustamento das tarifas, em valores que assegurem a manutenção das condições econômico-financeiras da prestação dos serviços. Registrou, ainda, que o aumento fora embasado em diversas notas técnicas elaboradas pela ARSAE MG, após realização de audiências e consultas públicas; que a Lei nº 11.445/2007 dispõe que a prestação de apenas uma das etapas já autoriza a cobrança; e que não ficou demonstrada a ocorrência de ofensa ao princípio da modicidade das tarifas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A competência para prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário é dos Municípios que podem fazê-lo diretamente ou sob regime de concessão, nos termos do art. 30, V, da CR/88. 



    A Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, com as alterações trazidas pela Lei Federal nº 14.026/2020, que atualizou o marco legal do saneamento básico, estabelece, em seu art. 8º, inciso I, que os Municípios e o Distrito Federal exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico no caso de interesse local, e a norma do §5º prevê que o titular deverá definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização desses serviços, independentemente da modalidade de sua prestação.



    A norma do art. 21, da Lei nº 11.445/2007 dispõe que a função de regulação, desempenhada por entidade de natureza autárquica dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual nº 18.309/2009, estabeleceu normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e criou a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (art.4º) com finalidade de fiscalizar e orientar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como editar normas técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação (art. 5º). 



    De acordo com a norma inserta no art. 5º, §§1º e 2º, da referida lei estadual, a regulação e fiscalização, pela ARSAE-MG, dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário dependem de autorização expressa dos Municípios ou do consórcio, salvo no caso de adesão, antes da publicação da lei, à regulamentação dos serviços pelo Estado. 



    Diante desses elementos, verifica-se que, a despeito de a titularidade do serviço público em apreço ser do Município, o ordenamento jurídico pátrio autoriza sua regulação por entidade autárquica vinculada a outro ente federado, desde que haja autorização expressa da municipalidade. 



    No caso em testilha, o Município de Botelhos celebrou convênio de cooperação com o Estado de Minas Gerais, por meio do qual autorizou que a regulação e fiscalização do serviço fosse realizada pela ARSAE-MG, inclusive por meio da execução da política tarifária, fixação, revisão e reajuste das tarifas como meio de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços. 



    Com efeito, pela análise do contrato de concessão firmando entre o Município e a COPASA, é possível verificar que, embora haja a previsão de que a tarifa de esgotamento sanitário será cobrada de forma parcial (correspondente a 50% da tarifa de esgoto vigente) até o início da operação da ETE (cláusula quinta – parágrafo terceiro), também está acordado que os serviços de esgotamento sanitário compreendem as etapas de ligação, coleta, transporte, tratamento e disposição final, e serão cobrados conforme forem efetivamente prestados pela concessionária, a quem incumbe a revisão e o reajustamento das tarifas, em valores que assegurem a manutenção das condições econômico-financeiras da prestação dos serviços (cláusula quinta, parágrafo primeiro). 



    Diante desses elementos, vislumbra-se que, à ARSAE-MG, é lícito efetuar a revisão da política tarifária do serviço público de esgotamento sanitário para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, em última análise, garantir a própria continuidade do serviço, até porque, no âmbito dos contratos de concessão, o princípio do pacta sunt servanda não tem aplicação absoluta. 



    Especificamente quanto ao valor da tarifa, a norma inserta no art. 2º, da Resolução ARSAE-MG, que autorizou a COPASA MG a cobrar pelo serviço de esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública de esgotamento sanitário, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado para cada usuário.



    Diante disso, a concessionária passou a cobrar a tarifa única de esgoto sanitário para todos os usuários, alterando a política tarifária anterior, em que a cobrança era realizada por meio da tarifa EDC (esgotamento dinâmico com coleta), cujo valor correspondia a 25% da tarifa de água – subsidiada -, bem como da tarifa EDT (esgotamento dinâmico com coleta e tratamento), em valor de 100% da tarifa de água. 



    Referido aumento fora embasado em diversas notas técnicas elaboradas pela ARSAE MG, após realização e audiências e consultas públicas, na medida em que o serviço de esgotamento sanitário, nos locais em que era cobrada a tarifa subsidiada (EDC), era deficitário. 



    Em primeiro lugar, não vislumbro ofensa à legislação federal, tampouco às Leis Estaduais nº 12.990/98 e nº 18.309/09 pela cobrança da tarifa unificada nos locais onde não há a prestação dos serviços de tratamento e disposição final, porquanto a prestação de apenas uma das etapas já autoriza a cobrança, consoante se extrai da interpretação do art.3º-B, da Lei nº 11.445/072 (com a redação dada pela Lei nº 14.026/20), bem como do art. 8º, da Lei Estadual nº 18.309/09, que possibilita a inclusão, no valor da tarifa, de recursos necessários ao cumprimento das metas de universalização e à adequada prestação dos serviços (...)



    Com efeito, se é lícita a cobrança da tarifa mesmo quando não implementadas todas as etapas do serviço, com base na interpretação dada ao art.3º-B, da Lei nº 11.445/07, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.339.313/RJ), idêntico raciocínio se aplica quanto à viabilidade da cobrança da tarifa unificada para os usuários em locais em que não os serviços de tratamento e disposição final do esgoto ainda não foram implementados, até mesmo como forma de assegurar recursos para que seja possível a prestação integral das atividades que constituem o serviço público de esgotamento sanitário.



    (...)



    Consigno, ainda, que, embora o reajuste da tarifa tenha sido considerável, não ficou demonstrada a ocorrência de ofensa ao princípio da modicidade das tarifas, consagrado no art. 6º, §1º, da Lei nº 8.789/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos” (eDOC 183 – ID: d7331f2c, p. 17)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ESGOTO. 1. A discussão acerca da possibilidade de cobrança da tarifa de coleta de esgoto não prescinde da interpretação de normas infraconstitucionais. 2. Inaplicável o art. 1.033 do CPC quando o recurso é interposto sob a sistemática do revogado CPC/1973 ou quando se impugna decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental, interposto em 24.7.2017, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1053170 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2017 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SABESP. CRITÉRIO DE COBRANÇA PELO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. DECRETO ESTADUAL 41.446/1996. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI 747789 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.08.2019)



    Registro, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a reconhecer não configura violação à cláusula de reserva de plenário, esculpida no art. 97 do texto constitucional e na Súmula Vinculante nº 10, a mera interpretação da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, confiram-se os seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.10.2022. ART. 5º, XXI, DA CRFB. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O IDEC. DEMANDA COLETIVA. TEMA 82. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 97 DA CRFB. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(...). 5. Verifica-se que o Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário se fundamente na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1326598 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.04.2023)  



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA CLT. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO FUNDADA NA CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. REVISÃO QUE EXIGIRIA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 55075 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.05.2023)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apenas realizou o cotejo entre a Resolução ARSAE nº 154/2021, que autorizou a cobrança da tarifa única pelo serviço de esgoto, com as Leis estaduais nº 12.990/98 e nº 18.309/09, assim como com a Lei Federal nº 11.445/2007, de maneira a ressaltar a possibilidade da cobrança impugnada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente